Tribunal: CARF
Processo: 13628.720218/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.720218/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.766 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
LUIS EDUARDO DE ARAUJO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL
ADSTRITA À TEMPESTIVIDADE.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, o que restringe o escopo do recurso à
declaração de intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 37/44, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2008, ano-calendário 2007, de
imposto a pagar de R$ 710,28 para imposto suplementar de R$ 8.141,45.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
i) Dedução indevida com despesas com instrução, no valor de R$ 2.480,66, devido à
falta de comprovação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.720218/2011-10
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.766 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720218/2011-10

ii) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.600,00, por falta de
comprovação;
iii) Dedução indevida de dependentes no valor de R$ 1.584,60, por falta de
comprovação;
iv) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 23.940,00, por
falta de comprovação.
Acrescentou a fiscalização que não obstante o interessado ter sido intimado a comprovar
as deduções informadas na DAA e ter solicitado prorrogação do prazo por mais 60 dias
para apresentar os documentos, passados 180 dias do pedido, não se manifestou.
Cientificado do lançamento em 01/07/2011 (AR à fl. 46), o interessado apresentou, em
09/08/2011, a impugnação de fls. 02/03 e respectiva documentação.
Em síntese, alega que:
- os Correios entregaram a Notificação de Lançamento em local diverso de sua
residência, pois estava viajando;
- recebeu a correspondência do vizinho quando retornou de viagem, em 20/07/2011;
- a demora no atendimento à intimação decorreu da necessidade de desarquivar
documentos referentes à pensão alimentícia na Justiça, especialmente em função de
enchente no arquivo judicial;
- faz jus à dedução de pensão alimentícia judicial, conforme documentos que junta.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a contar da
intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo contribuinte após o prazo
legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/03/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) nulidade por falta de intimação válida do lançamento ao sujeito passivo
c) a impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.766 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720218/2011-10

Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
O litígio recai sobre a impugnação apresentada pelo contribuinte, em 09/08/2011,
ser tempestiva, conforme alegado em seu Recurso Voluntário, uma vez que a decisão de piso
julgou pela intempestividade, nos seguintes termos:
A princípio, saliente-se que, conforme Aviso de Recebimento (AR), à fl. 46, a
cientificação da Notificação de Lançamento ocorreu em 01/07/2011, sendo a
impugnação apresentada somente em 09/08/2011 (fl. 02).
Na impugnação de fls. 02/03, verifica-se que o interessado assevera que apenas tomou
ciência da Notificação de Lançamento em 20/07/2011, quando retornou de viagem e
recebeu a correspondência de vizinho.
Desta forma, há de ser examinada preliminar de tempestividade, por força do disposto
no Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996.
Sobre o tema, insta frisar que o prazo legal para formalização por escrito da impugnação
é de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência do ato que originou o procedimento, a
teor do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/ 1993.
Cumpre registrar, por oportuno, que, nos termos do art. 5o, caput e parágrafo único, do
Decreto no 70.235/1972, a contagem dos prazos é contínua, excluindo-se o dia de início
e incluindo-se o de vencimento, e inicia-se ou termina somente em dia de expediente
normal.
No caso de a intimação ser efetuada por via postal, como é o caso em apreço, a sua
ciência se dá na data de seu efetivo recebimento no domicílio fiscal do contribuinte,
com Aviso de Recebimento – AR, ainda que deste não conste a assinatura do próprio
contribuinte, tal qual determina o inciso II do § 2o do artigo 23 do Decreto n.o
70.235/1972, com a redação dada pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532/1997.
Esse é o entendimento da jurisprudência pronunciada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), in verbis:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Destarte, do exame dos documentos acostados aos autos, especialmente do AR de fl. 46
que indica a entrega da correspondência no domicílio tributário de escolha do
interessado, entende-se que a Notificação de Lançamento há que ser considerada válida
e eficaz.
Intempestiva, a impugnação apresentada não instaura a fase litigiosa do procedimento,
incompatibilizando o julgamento do mérito, consoante disposições do art. 28 do Decreto
no 70.235/1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748/1993; e Ato Declaratório
Normativo no 15, de 12 de julho de 1996, da Coordenação Geral do Sistema de
Tributação.
Em face do exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER a impugnação
apresentada.
Compulsando os autos, não há como aceitar a alegação do Recorrente de que a
entrega do AR não ocorreu em seu endereço, pois consta de forma clara no AR recebido o seu
endereço (e-fls. 32 e 46), qual seja: R. Operarios, 12 apto. 02 – Esplanada – Caratinga.
Logo, correta a decisão de piso, que não conheceu da impugnação, por
intempestividade.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.766 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720218/2011-10

Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas na parte que questiona a intempestividade da impugnação, e nego-lhe provimento,
conforme acima descrito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 71
DF CARF MF
Original